Tribunal: TJBA
Processo: 8042102-46.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8042102-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: ADRIELE RODRIGUES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WELINGTON NASCIMENTO PAULINO registrado(a) civilmente como WELINGTON NASCIMENTO PAULINO

RECLAMADO: QUARTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal de Salvador, que manteve sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais e morais. A reclamante sustenta que o acórdão recorrido contrariou o enunciado n. 130 da Súmula do STJ, ao afastar a responsabilidade do supermercado por colisão em veículo ocorrido em seu estacionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão
prévia enfrentamento

do tema objeto da reclamação,
consiste em definir se é cabível reclamação constitucional para assegurar a observância de enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redação atual do art. 988 do CPC/2015, dada pela Lei nº 13.256/2016, restringe o cabimento da reclamação às hipóteses ali expressamente previstas, não abrangendo a observância de súmulas não vinculantes do STJ.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta o cabimento de reclamação para garantir aplicação de tese firmada em recurso repetitivo ou enunciado de súmula que não tenha caráter vinculante.

5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para questionar decisões oriundas dos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pela legislação processual.

6.A Resolução STJ/GP nº 3/2016 não amplia, mas apenas regulamenta a competência dos tribunais locais para processar e julgar reclamações nas hipóteses autorizadas pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação não conhecida.

Tese de julgamento
:

A reclamação constitucional não é cabível para assegurar a observância de enunciado de súmula não vinculante do STJ.

A Lei nº 13.256/2016 restringe o uso da reclamação às hipóteses expressamente previstas no art. 988 do CPC.

A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 988, incisos I a IV; art. 485, IV; Lei nº 13.256/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 06.03.2020; STJ, RCD na Rcl 42.888/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.04.2022; TJBA, Rcl n.º 8026681-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Sessão de 07.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
aforada
ADRIELE RODRIGUES DE ANDRADE
em face do acórdão prolatado na
4ª Turma Recursal de Salvador, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor do
ATACADÃO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER esta reclamação constitucional e

EXTINGUIR o processo sem
resolução de mérito
, em virtude da ausência de requisito de admissibilidade para seu proce
s
samento,

com base
nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)